Tribunal: TJMT
Processo: 1028197-93.2022.8.11.0001
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028197-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LIOMAR PEREIRA SANTANA - CPF: 710.252.151-09 (RECORRIDO), ESTADO (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 366 DO CPP. TESTEMUNHA POLICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de juízo criminal que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova testemunhal em ação penal por crime de resistência, sob o fundamento de ausência de razões concretas de urgência. O recorrente sustenta a necessidade da medida, considerando a suspensão do processo e a citação por edital do réu, além do risco de perecimento da prova testemunhal devido à atividade profissional dos policiais envolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a produção antecipada de prova testemunhal em face da suspensão do processo nos termos do artigo 366 do CPP é admissível com fundamento no risco de esquecimento das testemunhas policiais; (ii) estabelecer se a decisão impugnada afronta o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da possibilidade de relativização da Súmula 455 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção antecipada de provas encontra amparo no artigo 366 do CPP, sendo cabível quando há urgência e risco de perecimento da prova, circunstância presente na hipótese de oitiva de policiais militares, cuja atividade envolve o atendimento de múltiplas ocorrências diárias.

4.

A Súmula 455 do STJ, que exige fundamentação concreta para a antecipação da prova, vem sendo relativizada pela jurisprudência nos casos em que a testemunha é policial, dada a suscetibilidade ao esquecimento decorrente da rotina operacional.

5.

A decisão recorrida desconsidera precedentes jurisprudenciais que autorizam a antecipação da prova nesses casos, reconhecendo que o simples decurso do tempo pode comprometer a memória dos agentes e, consequentemente, a efetividade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A produção antecipada de prova testemunhal nos termos do artigo 366 do CPP é admissível quando demonstrado o risco de perecimento da memória da testemunha policial, dada a natureza de sua função. 2. A Súmula 455 do STJ admite interpretação mitigada em hipóteses que envolvam oitiva de agentes de segurança pública, em razão da especificidade de suas atividades e da necessidade de assegurar a justa aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 455; STJ, AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE; TJMT, N.U 1003368-22.2022.8.11.0042; TJMT, N.U 0012979-36.2010.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n. 1028197-93.2022.8.11.0001, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, ao analisar requerimento ministerial, indeferiu o pedido de produção antecipada de prova testemunhal, por entender que não foram apresentadas razões concretas da urgência.

Nas razões recursais encontradiças no id. 234528226, o Ministério Público alega que, diante da citação por edital e da suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, a produção antecipada de provas é essencial para evitar o perecimento da prova testemunhal, especialmente considerando que os policiais envolvidos, devido à natureza de suas funções, podem ter dificuldades em recordar detalhes com o passar do tempo. Argumenta que a medida não causa prejuízo à defesa, sendo respaldada por jurisprudência dos tribunais superiores. Assim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida e deferida a
produção antecipada da prova testemunhal
.

As contrarrazões defensivas são pelo
improvimento
do recurso ministerial (id. 234528233).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 234528234).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pelo
provimento
do recurso a fim de cassar a decisão combatida e determinar o prosseguimento do feito na primeira instância, consoante entendimento assim sintetizado:

“Resistência - Almeja o
parquet
de piso a produção antecipada de prova testemunhal considerada urgente, com fundamento que o decurso do tempo é capaz de prejudicar a memória dos agentes policiais, dada a natureza da atividade profissional –
Admissibilidade
– Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 455, que preceitua
: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.” -
Inobstante o entendimento sedimentado no referido Verbete Sumular, a Corte Cidadã vem relativizando essa orientação, especificamente nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares, tal como ocorre no caso em análise -
“Compreendeu a Terceira Seção desta Corte, nos autos do RHC n. 64.086/DF, DJe de

9/12//2016, que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse

caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada

a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser

ouvidas com a máxima urgência possível (...)”
(STJ-AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) –
Pelo

provimento do recurso.”

(id. 246954182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de uma ação penal movida pelo Ministério Público contra
Liomar Pereira Santana
, em razão da suposta prática do crime de resistência, previsto no artigo 329,
caput
, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 08 de abril de 2022.

Verte da denúncia (id. 234528197) que a equipe policial foi chamada para atender uma ocorrência de ameaça e dano no Distrito da Guia, nesta Comarca. Chegando ao local, a vítima informou que seu ex-cunhado, Liomar Pereira Santana, em estado alterado, havia danificado seu veículo e a ameaçado.

Os policiais tentaram abordar Liomar Pereira Santana, que estava visivelmente alterado e segurava uma garrafa, com a qual ameaçava a equipe. Após uma negociação, ele descartou a garrafa e declarou que só sairia do local morto. Diante da resistência apresentada, foi solicitado apoio policial, o que possibilitou sua detenção.

A denúncia foi recebida no dia 14/12/2023 (id. 234528207).

Dada a impossibilidade de realizar a citação pessoal do acusado, foi determinada sua citação por edital, conforme o artigo 363, §1º, do Código de Processo Penal (id. 234528208). Por não responder ao chamamento processual, na forma do artigo 366 do CPP, o órgão ministerial requereu a antecipação de provas (id. 234528218).

Ao indeferir tal pleito, o magistrado de instância de piso fundamentou que o
Parquet
não apresentou qualquer fato, tampouco razões concretas da urgência da antecipação das provas testemunhais, senão vejamos trecho da decisão:

“(...)II – Antecipação de provas

O art. 366, do CPP prescreve a possibilidade da antecipação das provas no caso de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, todavia, desde sejam urgentes.

Ocorre que o Parquet não apresentou qualquer fato, tampouco razões concretas da urgência da antecipação das provas testemunhais.

Nesse viés, tal medida que restringe o direito à ampla defesa e do devido processo legal (LIV e LV, 5º, CF), isto é, limita direitos constitucionalmente previstos, deve ser aplicada com parcimônia e sobre à luz do caso concreto, a fim de que não ocorra o “sufocamento” de direitos e garantias fundamentais.

A propósito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA QUE NÃO DEMONSTROUCIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA AUTORIZAR A COLHEITA ANTECIPADA DE PROVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. A produção antecipada de provas capitulada no art. 366 do Código de Processo Penal, medida constritiva do direito à ampla defesa, somente é viável quando ficar demonstrada a existência de risco concreto de perecimento do elemento probatório. (TJ-MT 00114944920208110042 MT, Relator : PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2022)

Ademais, cabe ao juiz decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, o que não é o caso.

Sobre a temática, Aury Lopes Júnior leciona que “(...) havendo pedido de produção antecipada de provas, deverá o juiz analisar a pertinência da postulação, se realmente existe a urgência apontada e se é uma prova irrepetível”. (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal . – 19. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2022).

Desta feita, INDEFERE-SE o requerimento ministerial de produção antecipada de provas (...)”
(id. 234528223).

Inconformado, o recorrente sustenta que é imprescindível o deferimento da antecipação da produção probatória, considerando o risco de perecimento das provas devido “
as testemunhas, no caso concreto, são policiais militares, e a oitiva antecipada desses agentes é justificada pela natureza de sua atuação profissional
” (id. 234528226).

Com razão o recorrente
. Explico.

O artigo 366 do Código de Processo Penal prevê que:

“Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento por meio da Súmula n. 455, segundo a qual
“a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.

Esse posicionamento, contudo, tem sido relativizado, especialmente no que se refere à
oitiva de testemunhas policiais
, que, em razão do exercício de suas funções, acompanham inúmeras ocorrências. Essa circunstância, naturalmente, dificulta a recordação precisa de todos os fatos, comprometendo, de forma incontestável, a fiel reconstrução dos acontecimentos em juízo.

No caso em tela, verifica-se que a situação dos autos se enquadra nas exceções previstas para a antecipação de provas, considerando a necessidade de oitiva dos agentes públicos que participaram da diligência realizada, conforme apontado na denúncia.

Esse entendimento é corroborado por julgados deste Tribunal, nos quais se reconhece a mitigação da Súmula 455 do STJ quando se trata da oitiva de policiais, devido à suscetibilidade da memória dos agentes diante da rotina operacional, conforme os precedentes mencionados:

“(...) O entendimento sedimentado na Súmula 455 do STJ foi mitigado, passando a considerar idônea a fundamentação de colheita antecipada de prova calcada na suscetibilidade da memória das testemunhas, mormente quando se tratar de agentes policiais. Resta suplantada eventual divergência acerca do conceito de urgência e taxatividade das hipóteses de antecipação probatória extraídas do art. 225 do CPP.
No caso em tela, a decisão que autorizou a produção antecipada de provas pautou-se na possibilidade de esquecimento dos fatos por parte da vítima, testemunhas e, em especial, dos policiais, pela própria natureza da atividade profissional por eles desenvolvidas.
”
(N.U 1003368-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 455/STJ
– RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 366, do CPP, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. 2.
O entendimento sedimentado na Súmula 455/STJ foi mitigado, passando a considerar idônea a produção antecipada de provas fundamentada na suscetibilidade da memória das testemunhas, notadamente quando se tratar de agentes policiais.
3. Recurso provido.”
(TJMT-N.U 0012979-36.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Com tais considerações, mostra-se viável o deferimento do pedido de antecipação da produção probatória, visto que, não se mostra viável atribuir à testemunha o encargo de guardar em sua mente os detalhes dos fatos eventualmente presenciados, enquanto o acusado permanece alheio à persecução penal deflagrada em seu desfavor. Ademais, não se pode olvidar que os fatos ocorreram há mais de dois anos.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito, autorizando a produção antecipada das provas, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025